Tribunal: TJSP
Processo: 0019328-89.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recurso. Apelação. Sentença que extinguiu execução. Agravo de instrumento também interposto contra a mesma decisão. Inadmissibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa a impedir o exame da apelação interposta posteriormente. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.